Tribunal: TJDFT
Processo: 0740041-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. LEI No 13.964/2019. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A REPRESENTAÇÃO. DETERMINAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA FORMALIZAR JUNTO À VÍTIMA O INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL NO PRAZO DECADENCIAL. INVIABILIDADE. DENÚNCIA JÁ OFERECIDA. ATO JURÍDICO PERFEITO. INTERESSE MANIFESTADO PELA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL. INEXIGÊNCIA DE MAIORES FORMALIDADES. IRRETRATABILIDADE DA REPRESENTAÇÃO APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
1. A Lei no 13.964/2019, ao exigir a representação para a propositura da ação penal pública nos crimes de estelionato, não previu qualquer manifestação da vítima nos processos em curso (como o fez o legislador na Lei no 9.099/1995, artigo 91). Assim, a exigência de representação não se aplica caso já tenha sido oferecida a denúncia ao tempo da entrada em vigor da referida Lei, por haver ato jurídico perfeito, não se exigindo sequer a oitiva da vítima para manifestar seu interesse no prosseguimento do processo.
2. A Primeira Turma Criminal do Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do HC 187341, decidiu ser incabível a aplicação retroativa do § 5o do artigo 171 do Código Penal às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19, destacando que, naquele momento, a norma processual então aplicável definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo.
3. O entendimento jurisprudencial pacífico é no sentido de que a representação da vítima para a deflagração da ação penal prescinde de formalidade, bastando a demonstração inequívoca do seu interesse no sentido de ver apurado o episódio delituoso, como o registro da ocorrência policial e as declarações perante à autoridade policial, além de ser irretratável após o oferecimento da denúncia.
4. Reclamação procedente.